Tribunal: TJBA
Processo: 8027544-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8027544-98.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BELMONTE PROCESSO DE 1º GRAU:8000496-95.2026.8.05.0023 PACIENTE: NAIANE CALASSARA DOS SANTOS IMPETRANTES/ADVOGADOS: MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA e MARIO MARCOS CATELAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRESSÃO COM CANIVETE EM PRAÇA PÚBLICA CONTRA TERCEIRO QUE TENTAVA APARTAR CONTENDA. LESÕES EM REGIÃO TORÁCICA E BRAÇO. CONFRONTO POSTERIOR COM GUARNIÇÃO POLICIAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS QUE NÃO IMPEDEM A MEDIDA RESTRITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Mário Marcos Catelan e Matheus Novais Santos Lima em favor de Naiane Calassara dos Santos contra decisão do Juízo Plantonista, proferida nos autos nº 8000496-95.2026.8.05.0023, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio simples tentado (arts. 121, caput, c/c 14, II, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), requerendo-se a revogação da custódia, a concessão de liberdade provisória com ou sem cautelares, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente possui fundamentação concreta e idônea para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso; (iii) determinar se a condição de mãe de criança menor de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, apesar da imputação de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva decretada contra a paciente se apresenta fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar. 4. A gravidade concreta da conduta evidencia a periculosidade da paciente, pois a agressão teria ocorrido de forma súbita, em praça pública, contra vítima alheia ao conflito, que apenas tentava apartar a contenda. 5. O modus operandi reforça a necessidade da custódia cautelar, porque a paciente teria desferido dois golpes de canivete contra a vítima, atingindo região torácica e braço esquerdo, com lesões que exigiram nove pontos de sutura e poderiam alcançar órgãos vitais. 6. O confronto posterior com a guarnição policial, com necessidade de uso moderado de força para contenção, reforça o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. 7. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Os predicados subjetivos favoráveis da paciente não impedem decretação/manutenção da segregação cautelar. 9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, diante da vedação prevista no art. 318-A, I, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e o comportamento posterior da agente evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a dinâmica do fato e a periculosidade da agente demonstram que a liberdade não resguarda a ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. 4. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza a prisão domiciliar quando o crime imputado envolve violência ou grave ameaça à pessoa, em razão da vedação do art. 318-A, I, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, caput, 147 e 330; CPP, arts. 312, caput e § 3º, IV, 313, I, 315, 318, V, 318-A, I, e 319; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 173.602/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023, DJe 22/5/2023. . STJ, RHC n. 218.885/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 23/9/2025. . STJ, AgRg no HC n. 834.536/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027544-98.2026.8.05.0000, da Vara Criminal de Belmonte-BA, tendo como impetrantes os advogados Matheus Novais Santos Lima e Mario Marcos Catelan e como paciente Naiane Calassara dos Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8027544-98.2026.8.05.0000)